Tribunal: TJMT
Processo: 0003674-63.2012.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003674-63.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOAO AMBROSIO DA COSTA (APELADO), ROSENI LIMA DA COSTA (APELADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUTIVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição.

São requisitos da citação por edital a afirmação e a prova que o réu encontra-se nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia.

Uma vez não perfectibilizada a citação válida durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003674-63.2012.8.11.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADOS: JOÃO AMBROSIO DA COSTA E ROSENI LIMA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” convertida em execução, ajuizada em face de
JOÃO AMBROSIO DA COSTA
, que diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, do CPC e condenou a exequente ao pagamento das custas.

Em suas razões recursais, a cooperativa apelante sustenta que “
a prescrição intercorrente nao ocorreu no caso em questao, pois nao foram preenchidos os três elementos necessários para sua configuração, quais sejam: a intimação da parte para dar andamento ao processo; a inercia da parte, e, o transcurso do prazo prescricional previsto em lei”
(sic).

Alega que “
se manifestou nos autos sempre que foi intimada para tal e diligenciou para cumprir as ordens judiciais, afastando, assim, a ocorrência da prescrição intercorrente”
(sic)
.

Afirma que “
a citação por edital foi requerida e deferida apenas em julho de 2015, mais de três anos após o ajuizamento da ação, o que contraria os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, toda essa demora se deu única e exclusivamente pela demora na análise dos petitórios e cumprimentos das decisões judiciais”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, de modo a declarar a inocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executório (id. 189395188).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 189395192)

O preparo foi recolhido (id. 190218675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou a ação de execução em
16/05/2012
em desfavor de
JOÃO AMBROSIO DA COSTA,
lastreada em Cédula de Crédito Bancário nº. B00632721-2, onde o requerido-apelado comprometeu-se ao pagamento de 36 prestações mensais e sucessivas no valor de R$276,09 (duzentos e setenta e seis reais e nove centavos), vencendo a primeira parcela em
14/11/2010
e a última em
10/10/2013
.

Porém, o executado não adimpliu o débito.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda executiva que foi distribuída em 16/05/2012, sendo o despacho inicial proferido em 05/06/2012.

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório do executado, em
04/08/2014
a apelante requereu a citação por edital, deferido pelo juízo em
30/07/2015
.

Em
02/10/2015
, a exequente fora intimada para comparecer na Secretaria a fim de retirar o Edital de Citação providenciando sua publicação e comprovando posteriormente nos autos (id. 189395176 - Pág. 38).

Houve a afixação de Edital no fórum, a sua publicação no DJE e a certificação de decurso de prazo referente a não apresentação de manifestação do executado em 07/07/2016 (id. 189395176 - Págs. 39/42).

Em seguida, na data de 21/09/2016, a exequente requereu a realização da penhora online por meio do sistema Bacenjud.

Em 30/03/2017, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, informou o falecimento do executado na data de 18/12/2016.

Diante da notícia do falecimento do executado, em 23/01/2018, o magistrado determinou a intimação da exequente para requerer o que entender de direito.

A exequente requereu a sucessão processual para incluir no polo passivo a Sra. Roseni Lima da Costa, viúva do executado, deferida pelo magistrado em 21/08/2018.

Em 03/09/2021 ocorreu a citação da Sra. Roseni Lima da Costa.

Ato contínuo, a exequente pugnou pela realização da penhora online por meio do sistema Bacenjud.

Em 07/06/2022, a executada informou que opôs embargos à presente execução.

Na data de 10/08/2023 sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem.

Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

O presente caso envolve título executivo extrajudicial oriundo de Cédula de Crédito Bancário, sendo que o prazo prescricional segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua propositura, consoante dicção do art.
44 da Lei nº. 10.931/2004
, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado”.
(N.U 0002962-58.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Com efeito, tendo sido esgotadas as possibilidades de localização do endereço da parte requerida, legitima a citação por edital, desde que preenchidos os requisitos autorizadores do art. 232 do CPC/73 em vigor à época, sob pena de nulidade do ato.

“Art. 232. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;

§ 1o Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o no II deste artigo”.

Assim, conforme estava prescrito no inciso III do artigo acima colacionado, era necessária a publicação do edital de citação por duas vezes em jornal local, quando houver, e uma vez no órgão oficial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

In casu,
no entanto, como bem observado pelo magistrado, não foram cumpridos todos os requisitos formais à válida citação editalícia.

Isto porque, em não sendo a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, detinha ela o ônus do cumprimento do requisito previsto no inciso III do artigo 232 do Código de Processo Civil então vigente, qual seja, a dupla publicação do edital de citação em jornal local.

No caso em tela, inexiste nos presentes autos qualquer informação da publicação do edital em jornal local.

Destarte, a citação editalícia apresenta irregularidade, pois não observados os requisitos legais para a sua validade.

Dessa forma, torna-se imperioso o reconhecimento da
nulidade da citação por edital
, como bem declarado pelo magistrado sentenciante.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
São requisitos da citação por edital a afirmação e a prova que o réu encontra-se nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia”.

(TJ-MT - APL: 00095870920098110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2016)

Desse modo, a citação reconhecida nula, como se deu no caso dos autos, não produz o efeito legal de interromper a prescrição.

Acerca do tema, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu.

Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço”.

(N.U 1022792-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Portanto, considerando que se trata de execução de título extrajudicial fundamentada em Cédula de crédito Bancário e que no caso o prazo prescricional é trienal, tendo transcorrido mais de 3 (três) anos desde o vencimento da dívida em outubro de 2013, sem que houvesse a citação válida do executado até outubro de 2016, condição necessária para retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação em 16/05/2012; inegável que ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Assim, está evidente a ocorrência da
prescrição direta.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente”.
(N.U 0000782-29.2012.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto,
considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.
(TJ-MT 00005476620138110078 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022
)

Importante registrar ainda, o princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Assim, descabe a incidência do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Ora, também incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese”.
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Desse modo o reconhecimento da prescrição em decorrência da ausência de citação dentro do prazo se apresenta incontroverso nos autos, sendo a extinção da ação executória a consequência natural frente à realidade processual.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024